Tribunal: TCU
Processo: 005.361/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2537/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Assunta Maria Labronici Gomes e da empresa ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda., em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Boituva/SP, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Assunta Maria Labronici Gomes e pela empresa ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. em Recuperação Judicial; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Assunta Maria Labronici Gomes e da empresa ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. em Recuperação Judicial, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias ao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Débitos relacionados unicamente à Sra. Assunta Maria Labronici Gomes: Data de ocorrência Valor (R$) 2/10/2012 35.651,77 13/11/2012 78.818,00 4/12/2012 78.818,00 Débitos relacionados, em regime de solidariedade, à Sra. Assunta Maria Labronici Gomes e à empresa ERJ Administração e Restaurantes de empresas Ltda. em Recuperação Judicial: Data de ocorrência Valor (R$) 11/1/2012 16.616,70 11/1/2012 8.858,20 7/3/2012 8.252,76 23/3/2012 10.536,33 3/4/2012 16.566,19 5/4/2012 9.035,15 18/4/2012 8.625,84 11/5/2012 11.677,21 17/5/2012 24.986,31 6/6/2012 16.644,97 15/6/2012 17.532,58 4/7/2012 24.496,58 31/7/2012 14.807,31 14/8/2012 19.246,52 21/8/2012 1.525,68 12/9/2012 10.161,06 18/9/2012 1.816,33 10/10/2012 12.458,32 16/10/2012 9.857,50 25/10/2012 3.561,05 31/10/2012 18.620,61 10/12/2012 33.082,37 10/12/2012 2.454,99 10/12/2012 12.234,71 14/12/2012 7.437,14 6/11/2012 25.008,75 9/8/2012 11.800,00 4/9/2012 9.758,40 28/12/2012 3.804,96 11/1/2012 407,27 9.3. aplicar à Sra. Assunta Maria Labronici Gomes e à empresa ERJ Administração e Restaurantes de empresas Ltda. em Recuperação Judicial, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 150.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Município de Boituva/SP e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).